Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIVERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS. ORIENTAÇÃO SOLAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir as agravadas a entregarem imóvel com orientação solar nascente, sob pena de multa diária. A agravante alegou ter adquirido imóvel com orientação solar nascente e vaga de garagem coberta, características que teriam sido desrespeitadas na entrega da unidade, que possui orientação poente, gerando prejuízos e desconforto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a entrega do imóvel com as características alegadamente contratadas.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sendo vedada quando há perigo de irreversibilidade da decisão.
4. No caso concreto, a narrativa da agravante sobre a divergência das características do imóvel entregue carece de prova documental fundamental, como o contrato de compra e venda original, que não foi juntado aos autos.
5. A ausência de elementos probatórios robustos impede a formação de um juízo de probabilidade do direito em sede de cognição sumária, necessária para a tutela de urgência, sendo indispensável a dilação probatória e análise exauriente dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O indeferimento de tutela provisória de urgência para obrigação de fazer, em sede de agravo de instrumento, é mantido quando ausente a probabilidade do direito, em face da necessidade de dilação probatória e da insuficiência de prova documental essencial para corroborar as alegações"
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no voto.